Tribunal: TJES
Processo: 5004714-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004714-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
. REQUISITOS D
O

ARTIGO 1º,
INCISOS I E III, ALÍNEA ‘A’,

D
A LEI Nº 7.960/89.
ART.
1
21
,
§ 2º, INCISOS I
I E
I
V
, DO CÓDIGO PENAL
.
MEDIDA CONSTRITIVA PARA ASSEGURAR A PERSECUÇÃO PENAL.

ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Há fundadas razões que apontam o envolvimento dos representados no crime em questão, em especial pelos indícios coletados na esfera policial, mormente por meio das declarações da irmã da vítima, bem como a partir do teor do laudo de perícia riminal, que concluiu que os "11 estojos coletados no local de crime, relativos à vítima, foram percutidos pela pistola, calibre 9mm Luger, Marca Canik, número de série suprimido, apreendida no BU 49668858, sendo que a referida arma foi apreendida na posse de um dos representados, dias após o crime, em abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha".
2
.
A autoridade policial noticia que esse representado "é reconhecido como narcotraficante participante de organização criminosa chefiada por um outro, que atua nos bairros de Balneário de Ponta da Fruta, Interlagos, Recanto da Sereia, entre outros. Já o paciente é parceiro de facção criminosa dos demais representados".
3
.
Ademais, importante ressaltar que muito embora tenha sido decretada as prisões temporárias do paciente e dos demais investigados desde 22 de fevereiro do corrente, até a presente data não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, estando o representado, ora paciente, em local incerto e não sabido, procurado pela polícia.
4
.
Tais circunstâncias demonstram a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal. Além disso, a constrição no presente caso justifica-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito, em tese, praticado – homicídio qualificado consumado – bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveu tal crime, estando demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso. Inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF/88, e do artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VICTOR HUGO SILVA PINTO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. JU
ÍZA

DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL
D
E

VILA VELHA
, nos autos da Ação Penal nº 5001827-17.2024.8.08.0035, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo como corréus Sadraque Fernando da Silva Augusto e Einvid Davi.

Consta na inicial do presente
writ
(id 8019722), que na data de 22 de fevereiro de 2024 foi decretada a prisão temporária do ora paciente por, supostamente, ter participado do homicídio de Breno Campos da Silva, eis que “durante o persecutório investigativo foram identificados alguns suspeitos. E, o paciente foi reconhecido como sendo a pessoa que acompanhou a pessoa de Sadraque dois dias antes dos fatos e que teria ameaçado a vítima de morte em sua residência, por isso estão com suas prisões temporárias decretadas para averiguações”.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que foi ultrapassando o prazo de 30 dias do prazo da prisão temporária, “sem que a Autoridade Policial, ou mesmo o Ministério Público, requeressem sua prorrogação ou conversão para preventiva, não havendo mais portanto os motivos que ensejaram a prisão temporária do paciente Victor Hugo”.

Desse modo, entende que “pelo contido no inquérito policial, não se consegue vislumbrar nenhuma conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, sendo de rigor o recolhimento de seu mandado de prisão, e expedição do respectivo salvo conduto”.

Pois bem.

Considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, após compulsar detidamente os autos, em especial a bem fundamentada decisão impugnada, entendo que diante de um juízo de cognição sumária, a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89 c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Os indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária (
fumus comissi delicti
), encontram-se evidentes, conforme descrito na decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, in verbis:

“No caso em apreço, verifico que há fundadas razões que apontam o envolvimento dos representados no crime afirmado, em especial pelos indícios coletados na esfera policial, mormente através das declarações de Bruna Campos da Silva, irmã da vítima (ID nº 36763208 - fls. 84/88) e de Vitória Vergas Marques (ID nº 36763209 - fls. 74/76), com destaque para o Laudo de Perícia Criminal (ID nº 36763209 - fls. 22/44), que concluiu que os ‘11 estojos coletados no local de crime, relativos à vítima BRENO CAMPOS DA SILVA - RG/DML 1793/22, foram percutidos pela pistola, calibre 9mm Luger, Marca Canik, número de série suprimido, apreendida no BU 49668858, conforme explicitado no corpo do laudo’.

Referida arma, segundo consta, foi apreendida na posse do representado EIVIND em 14/12/2022, conforme BU nº 49668858, dias após o crime, em abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha.

A Autoridade Policial noticia que SADRACK ‘é reconhecido como narcotraficante participante de organização criminosa chefiada por EIVIND DAVI, que atua nos bairros de Balneário de Ponta da Fruta, Interlagos, Recanto da Sereia, entre outros. Já VICTOR HUGO é parceiro de facção criminosa de SADRAQUE, ambos subordinados a EIVIND DAVI’.”.

Ademais, importante ressaltar que muito embora tenha sido decretada as prisões temporárias do paciente VICTOR HUGO SILVA PINTO e dos investigados SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e EIVIND DAVI ROCHA em 22 de fevereiro do corrente ano, até a presente data não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, estando o representado, ora paciente, em local incerto e não sabido, procurado pela polícia.

Diante de tais circunstâncias, em meu sentir, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (periculum libertatis), que é exatamente e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal.

Ademais, como dito acima, a constrição no presente caso justifica-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito, em tese, praticado – homicídio qualificado consumado – bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveu tal crime, razão pela qual reputo demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso.

Sendo relevante acentuar que se deve aplicar ao caso o princípio da confiança no magistrado que decreta ou mantém a custódia, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento esse corroborado por este Tribunal de justiça.

Também merece ser rememorado, tendo em vista a alegação de que “(...) já transcorreu lapso temporal superior há 30 dias, entre a data que fora proferia a decisão que decretou a prisão temporária (22 de fevereiro de 2024) e a data atual, sem que a Autoridade Policial, ou Ministério Público, requeressem sua prorrogação ou conversão para preventiva.”, que o prazo de validade da prisão temporária começa a contar a partir da prisão do investigado, e não da data da sua decretação, e ainda, que conforme assente na jurisprudência pátria, “(...). O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei nº 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. [...]. (STJ; HC 280.999; Proc. 2013/0362154-5; GO; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 17/06/2014)”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “nota-se que o caso concreto tangencia a apuração do homicídio qualificado, em razão de desavenças entre grupos rivais que exercem poder no tráfico de drogas na região dos fatos, de modo que o decreto cautelar se revelou necessário para dar efetividade à fase de investigação que se encontra em andamento”.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, bem como diante do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’, da Lei nº 7.960/89, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)